Tribunal: TJMT
Processo: 1003196-09.2022.8.11.0001
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003196-09.2022.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GONCALINA FERREIRA MENDES THEOBALD - CPF: 062.129.481-00 (APELADO), MARLENE FERREIRA DE AGUIAR CESAR - CPF: 531.661.831-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – POR DIVIDA JÁ QUITADA – CONDUTA ILÍCITA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– SUMULA 385 – INAPLICABILIDADE AO CASO - RESTRIÇÕES ANTERIORES JÁ EXCLUÍDAS - VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PARA PATAMAR QUE MELHOR ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que a negativação do nome da Autora ocorreu após ter negociado as pendências financeiras existentes junto à Instituição Financeira e efetivado a sua quitação, resta caracterizado o dano moral
in re ipsa
decorrente da conduta ilícita praticada pelo Banco.

Não há falar em incidência da Súmula 385 se quando da negativação não mais existia negativação anterior realizada por outro credor, posto que já havia ocorrido sua exclusão.

O valor arbitrado a título de dano moral deve atender a razoabilidade e a proporcionalidade de modo que faço a redução do montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais) que melhor atende

aos referidos Princípios além do caráter punitivo pedagógico da condenação.

Em se tratando de danos morais decorrente de relação contratual a incidência dos juros de mora é a partir da citação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1003196-09-2022

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
GONÇALINA FERREIRA MENDES THEOBALDO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco
Pan S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Apelada para
para ratificar a liminar e

condenar o Requerido/Apelante

ao pagamento do valor de
R$ 10.000 (dez mil reais)
, a título de danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da decisão. Condenou, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do CPC, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Nas razões recursais o Apelante

sustenta preliminarmente a possibilidade de juntada de documentos na fase recursa
l, desde que a parte contrária possa se manifestar acerca dos mesmos, observando o princípio do contraditório.

Afirma a inexistência de dano moral alegando ausência de conduta ilícita praticada pelo Apelante

Argumenta que a autora firmou dois contratos junto ao Banco Apelante, sendo o primeiro no valor de R$ 32.195,21 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco reais e vinte e um centavos),

e o segundo no valor de R$ 26.411,48 (vinte e seis mil quatrocentos e onze reais e quarenta e oito centavos).

Na peça recursal o Banco sustenta que em relação ao segundo contrato constatou atraso na 13ª parcela, com vencimento
em 20/07/2016, cuja quitação ocorreu somente em 29/08/2016 de modo que a inclusão do nome da Autora em cadastros de dados negativos ocorreu conforme a legalidade.

Afirma que, portanto, a cobrança é devida e na hipótese de entendimento em contrário deve ser afastado os danos morais, uma vez que a própria Autora que deu causa à negativação de seu nome tornando-se inadimplente e deixando de realizar o pagamento na forma avençada.

Assevera inexistir qualquer irregularidade ou ilicitude na conduta do Banco a justificar o dano moral pleiteado, argumentando, ainda, que a Autora já estava com seu crédito abalado, uma vez que já existia inscrição de seu nome em banco de dados negativos, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ.

Alega que o valor da condenação demonstra-se excessivo, havendo necessidade de sua redução, bem como sustenta que o termo inicial dos juros de mora deve ocorrer a partir da sentença quando houve o arbitramento do dano moral. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta, em síntese, a impossibilidade de juntar documentos na fase recursal quando já existentes,

não se tratando de documentos novos.

Assevera que deve ser mantido o dano moral tendo em vista que o Apelante manteve a negativação indevida do nome da Apelante em Órgãos de Proteção ao Crédito, acrescentando que o pagamento foi efetuado e, mesmo assim, o Apelante negativou o seu nome.

Alega que
na tentativa de fugir da responsabilidade, o Recorrente afirma que a Recorrida já estava com o crédito abalado, juntando na petição “print de sistema” com suposta inclusão no SPC/SERASA para tentar levar os julgadores a erro, alegando que a Recorrida era devedora contumaz, o que não é verdade.

Assevera que tinha dois contratos com o Recorrente, o contrato de nº 706520213-2 descontado na folha de pagamento, por isso, não há que se falar em inadimplência e o outro contrato de nº 710338579-9, para pagamento por meio de boleto bancário, porém, todos os atrasos foram pagos, acrescentando que
o Apelante manteve o nome da Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito até o ano de 2022
e agora, em sede de recurso, apresenta documento unilateral na tentativa de afastar a condenação em danos morais
.

Afirma que o valor da condenação deve ser mantido e quanto ao termo inicial da correção monetária encontra-se determinado na sentença que é a partir da sentença, não comportando alteração. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que condenou o Apelante ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da Apelada em razão de inscrição de seu nome em cadastro negativos.

O Apelante sustenta a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal desde que seja observado o contraditório e a ampla defesa.

Alega que atuou conforme a legalidade, não havendo conduta ilícita praticada pelo Banco, já que
a Autora tornou-se inadimplente com relação ao pagamento da 13ª parcela referente a contrato firmado com a Instituição Financeira
e, que além disso, quando da negativação, a Apelada já estava inscrita em bancos de dados negativos, devendo ser aplicada a Súmula 385 ao caso.

Quanto a Recorrida sustenta que havia quitado o débito e que a negativação ocorreu após referida quitação acrescentando que a Instituição Financeira manteve seu nome negativado mesmo após já ter pago o débito até 2022
.

Com relação a possibilidade de juntada de documentos na fase recursal é admitido desde que seja oportunizada a parte o exercício do contraditório, mesmo porque a finalidade do processo é a busca da verdade real dos fatos.

No mais, constata-se da análise dos Autos que a Autora firmou 2 contratos com a Instituição Financeira sendo o primeiro de nº
706520213-2
em 2015, em 84 parcelas no valor de R$ 819,69 (oitocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos), sendo descontado mensalmente na folha de pagamento.

Quanto ao segundo contrato nº
710338570-9, que consistiu no refinanciamento do primeiro foi realizado em 2016, igualmente em 84 parcelas no valor R$ 819,69 (oitocentos e dezenove reais e sessenta e nove centavos),
desta vez para pagamento por meio de boleto.

A Autora ajuizou a demanda em que questiona que em
14/02/2020 negociou as parcelas inadimplidas realizando o pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e que após referida negociação na data de 04/10/2020, o Banco negativou o seu nome no Serasa,
informando que a mesma
estava inadimplente com relação a parcela 29 do contrato 710338570-9, com data de vencimento em 20/11/2018
.

Dessa forma o objeto da demanda consiste na negativação do nome da Apelante com relação a parcela n. 29 do contrato 710338570-9 com vencimento em 20/11/2018, negociada em 14/02/2020 e tendo ocorrido a negativação em 04/10/2020 perdurando até 2022
.

Neste contexto, a Alegação do Apelante de que a negativação ocorreu em razão de inadimplemento da 13ª parcela com vencimento
em 20/07/2016, cuja quitação ocorreu somente em 29/08/2016 não constitui objeto dos Autos e consiste em inovação recursal, já que este ponto não foi questionado pela Autora e, tampouco, foi objeto de insurgência na peça de defesa, ou seja, em momento algum foi questionado que a negativação seria referente a 13ª parcela, mas sim em relação a parcela 29 do contrato
710338570-9
com vencimento em 20/11/2018 e paga/negociada em 14/02/2020.

Cumpre anotar que a autora carreou prova documental juntamente com a inicial que demonstra que a parcela com vencimento em
20/11/2018
, foi quitada em 25/08/2020 ocorrendo a inclusão do seu nome em cadastro negativo em
04/10/2020
(ID 2750449909 e 2750449910), comprovando, também, o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente a quitação das pendências que possuía junto ao Apelante ID 275049913.

Dessa forma, efetivamente, o reconhecimento da inexistência do débito que motivou a negativação do nome da Autora é medida que se impõe, não comportando reforma a sentença quanto a referida questão.

Com relação ao dano moral o Apelante sustenta a sua inexistência, argumentando que não praticou ato ilícito e que, ademais, quando da negativação a Autora possuía outra negativação ensejando a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Constata-se que o Apelante apresentou comprovação de negativação do nome da Autora realizadas em 03/01/2020, 29/01/2020 e 20/02/2020 pelo próprio Apelante referente ao contrato 710338570-9
cujas pendências foram negociadas e pagas em 25/08/2020.

Com relação a demonstração de duas negativações realizadas pela Havan constata-se que a primeira ocorreu em
14/04/2020
sendo excluído em
11/05/2020
e a segunda em
12/06/2020
e excluída em
15/06/2020
ambas referentes ao contrato n. 42122340000.

Ocorre que as parcelas que ensejaram as negativações anteriores pelo próprio Apelante pelo que se verifica foram negociadas em 14/02/2020

e quitadas em 25/08/2020
e a
negativação ocorreu em 04/10/2020, portanto,
por débitos já quitados e quando já haviam sido excluídos os registros anteriores levados a efeito pela Havan em face da Autora.

Dessa forma, tendo em vista que o débito que levou a negativação do nome da Apelante já estava quitado e a inclusão ocorreu quando não mais havia outra negativação contra a mesma não há falar em incidência da Súmula 385 do STJ
.

No caso, a conduta ilícita praticada pelo Apelante enseja a reparação a título de dano moral, que inclusive, é
in re ipsa
decorrente da conduta ilícita e abusiva do Banco que inclusive, manteve a restrição indevida até o ajuizamento da ação em 2022, tanto que foi objeto de deferimento de liminar em favor da Autora para que o Banco realizasse a exclusão ID 275044920.

Quanto ao valor da condenação
constata-se que foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e, frente a situação fática, ao dano e suas conseqüências,
tenho que de fato demonstra-se excessivo
, tendo em vista que o dano moral tem a finalidade de reparar a dor, o sofrimento, o transtorno causados à parte não podendo constituir fonte de enriquecimento.

Neste contexto, tenho que a condenação a título de danos morais deve ser fixada, no caso, em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que melhor atende aos princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Constata-se que no pertinente a correção consta da sentença a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Ocorre que o dano moral no caso é decorrente de relação contratual entre as partes de forma que os juros de mora devem incidir desde a citação e quanto a correção monetária,, mantém-se a partir da sentença.

Diante dessas considerações,
dou provimento parcial ao recurso apenas
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.

Em razão da sucumbência mínima da Autora apenas em relação ao valor da condenação e ao termo inicial dos juros de mora deverá a Apelante responder, integralmente, pelo ônus de sucumbência.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025